Tribunal: CARF
Processo: 10830.900687/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900687/2013-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.338 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ROBERT BOSCH LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em converter o julgamento na realização de
diligência para que (i) a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do Brasil que
jurisdicione a Recorrente elabore Relatório Circunstanciado, informando a disponibilidade do
crédito tributário referente a Imposto de Renda Retido na Fonte informado pelo contribuinte no
PER/Dcomp 41642.52029.300810.1.7.02-4061 (192/209 – PDF), no valor de R$ 509.241,57,
cuja glosa foi realizada no valor de R$ 42.723,32, tendo em vista que fora informado em DIRF
em divergência com a PER/Dcomp acima citada, o valor a menor de R$ 466.518,25; (ii) seja
anexado aos autos o relatório da DIRF da empresa incorporada (Hofmann do Brasil Ltda - CNPJ
62.609.029/0001-22) para que seja informado se os valores foram oferecidos a tributação antes
ou depois do processo de incorporação e, se tais valores foram oferecidos a tributação pela
empresa incorporada ou pela empresa incorporadora; (iii) intime a Recorrente para se manifestar
sobre o resultado da diligencia no prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a homologação parcial da compensação, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048914311, emitido eletronicamente em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900687/2013-99
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
41642.52029.300810.1.7.02-4061.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2009. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 20.812.221,70. No
despacho, foi reconhecido R$ 20.768.799.23.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho decisório por via postal em 19/04/2013 (fl. 210), a Interessada
apresentou, em 20/05/2013, a manifestação de inconformidade de fls. 36/45, em que
alega, em síntese:
• Nulidade do despacho decisório por violação ao princípio da motivação: cita excertos
doutrinários e jurisprudência do CARF, o art. 2o da Lei 9.874/99 e afirma que a decisão
não apresenta razões jurídicas suficientemente claras, além da ausência de justificativas
no plano fático. E aduz que:
Trata-se de verdadeiro auto de infração eletrônico e sem fiscalização, onde não realiza
uma detida análise da documentação do contribuinte e sua contabilidade. Muito menos,
se faz intimação com pedidos de esclarecimentos, o que, certamente, impediria a glosa
em diversos casos, como neste em questão.
Em acesso às informações complementares (v.documentos anexados), somente consta
uma planilha com a descrição dos valores de imposto sobre a renda retido. Apenas se
limita a dizer que os valores não foram confirmados. Nada Mais.
Basta analisar o documento (que não é encaminhado junto com o despacho decisório)
para se notar que INEXISTE qualquer justificativa fática e jurídica para não
homologação. Nada existe.
(...)
Analisando a fundamentação constante dos despachos decisórios, é possível notar que
há simples transcrição genérica dos artigos de lei. Toda glosa seja qual for o caso
concreto, sempre possui a mesma fundamentação.
(...)
Em acréscimo à própria motivação, pela noção de legalidade e tipicidade que rege
questões de sanção administrativa, o que temos é a total ausência da demonstração pelo
Fisco de quais foram os dispositivos legais afrontados pela autora, tipificando sua
conduta. Não há! Seja no despacho decisório, como também nas informações
complementares.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

(...)
• Nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa e violação ao devido
processo legal:
No presente caso, há cerceamento de defesa da requerente, com consequente violação
ao devido processo legal administrativo, uma vez que o despacho decisório foi proferido
sem qualquer explicitação e detalhamento acerca do não reconhecimento dos créditos,
impossibilitando, de fato e de direito, o pleno exercício do direito de defesa da
requerente.
Ora, o simples despacho decisório a desconsiderar ao caso créditos devidamente
apurados pela Requerente e declarados em DIPJ e PER/DCOMP, não possibilita a plena
e lídima defesa da requerente, caracterizando clarividente cerceamento de defesa em
detrimento, assim, do devido processo legal administrativo.
Isto porque, caberia à fiscalização, além do encaminhamento do despacho decisório
lavrado, também apresentar ao contribuinte o que, normalmente, denomina-se de termo
de verificação fiscal, documento onde se relata a fiscalização realizada, os motivos
fáticos e jurídicos que deram azo ao lançamento, bem como planilhascom os valores a
serem lançados, explicitando-se, claramente, o porquê da desconsideração do crédito do
contribuinte, bem como documentos e esclarecimentos prestados.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 3a Turma
de Julgamento DRJ conforme Acórdão 14-107.468 de 29 de maio de 2020 (e-fls 252/261), assim
resumido:
(...)Convém, de início, esclarecer que as decisões administrativas mencionadas na
manifestação de inconformidade, proferidas em processos dos quais a interessada não
tenha participado ou que não possuam eficácia erga omnes, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ, por falta de lei que lhes atribua eficácia normativa (art. 100, II,
CTN). Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicando-se às questões em análise. Também não vincula esta decisão, doutrina
mencionada pela defesa, visto que teses doutrinárias não constituem normas
complementares à legislação tributária (arts. 96 e 100, CTN). (...)
Nulidade
Preliminarmente, insurge-se a Manifestante contra o Despacho Decisório eletrônico,
pugnando pela nulidade deste, sob a alegação de violação ao princípio da motivação,
pois este "não apresenta razões jurídicas suficientemente claras, além da total ausência
de justificativas no plano fático, (...)”.
De plano, cumpre esclarecer que não merece acolhida a alegação de nulidade do
Despacho Decisório, uma vez que o mesmo apresenta de forma clara e precisa o motivo
da homologação parcial da compensação, qual seja, a insuficiência de crédito disponível
para a compensação do débito informado na DComp.
Entende-se que o Despacho contém todos os elementos necessários ao exercício do
direito de defesa do contribuinte, trazendo em seu bojo, ainda que de forma sintética, a
fundamentação legal, a identificação da declaração de compensação enviada pela
empresa, a data da transmissão, o tipo de crédito, as características do crédito apontado
pela empresa na Dcomp, bem como o período de apuração a que se refere.
O despacho decisório indica, ademais, que o saldo negativo de IRPJ indicado como
crédito foi insuficiente devido à diferença entre o valor do somatório das parcelas na
composição do crédito informado em DIPJ e aquele confirmado nos sistemas internos
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

Verifica-se, assim, que a motivação para a homologação parcial da compensação foi
devidamente explicitada pela Administração ao apontar que o saldo negativo apurado
como disponível era insuficiente para a compensação integral do débito da contribuinte,
informado na Dcomp.
O Despacho Decisório identifica também a fundamentação legal para a homologação
parcial da compensação, qual seja, os arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Neste ponto, por tratar-se de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, convém
destacar que as informações constantes dos sistemas da RFB foram fornecidas pelo
próprio sujeito passivo (no caso das estimativas compensadas) e pela fonte pagadora
(em relação às parcelas de IRRF), a quem cabe a responsabilidade pelas declarações
prestadas e pela quitação dos valores devidos aos cofres públicos.
Por fim, cumpre observar que as nulidades do processo administrativo fiscal (PAF) são
somente aquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual não há
como reconhecer a nulidade pretendida pela manifestante, já que o despacho decisório
foi assinado por autoridade competente e não houve cerceamento do direito de defesa.
Ademais, consta do próprio despacho decisório a informação de que caberia à
contribuinte, para informações complementares sobre análise de o crédito, acessar o
sítio da RFB na internet, na opção “PERDCOMP”, no menu ali indicado. Inclusive,
observa-se da manifestação de inconformidade que a Interessada acessou tal conteúdo;
contudo, diversamente do que ela afirma, tal documento (fls. 205/209) não se limita a
informar os valores não confirmados, mas aponta claramente as justificativas para a não
confirmação ou confirmação parcial das parcelas de imposto retido na fonte e
estimativas compensadas.
Ante o exposto, não procedem as alegações da manifestante, pois a motivação para o
não reconhecimento integral do direito creditório e consequente homologação parcial da
Dcomp está expressa no Despacho Decisório eletrônico e o princípio constitucional da
ampla defesa foi observado, possibilitando a apresentação da Manifestação de
Inconformidade ora analisada, nos termos dos §§ 7o e 9o do artigo 74 da Lei n°
9.430/1996.
A Manifestante aduz também a nulidade do despacho decisório por violação ao devido
processo legal, que este tratar-se-ia de verdadeiro auto de infração sem fiscalização ou
intimação com pedidos de esclarecimentos, e que deveria ser-lhe apresentado termo de
verificação fiscal.
Da leitura dos §§ 1o, 2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que regula e extinção de
débitos por meio de declaração de compensação, infere-se que não há, no caso em tela,
lançamentos de créditos tributários, mas apenas a implementação da condição
resolutiva, mediante a negativa (no caso, parcial) de compensação declarada pelo
contribuinte por não restar líquido e certo o direito por ele pleiteado.
O Despacho Decisório proferido, como se viu, (i) detalhou a composição das parcelas
do crédito informadas no PER/DComp; (ii) definiu como valor do saldo negativo
disponível o montante das parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ menos o IRPJ devido; e (iii) indicou o valor do saldo negativo de IRPJ disponível
para compensação.
Quando há dúvidas sobre as informações prestadas no PER/DCOMP, a autoridade
administrativa pode intimar o contribuinte a apresentar documentos para verificação tais
informações, conforme disposto no artigo 76 da IN RFB no 1300, de 2012, então
vigente:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (Grifos nossos)
Nota-se, portanto, que a expressão “poderá” encerra, em verdade, uma faculdade, uma
prerrogativa concedida à Administração Tributária no sentido de intimar o contribuinte
a apresentar esclarecimentos ou justificações porventura necessários à comprovação do
direito creditório pleiteado.
Nos casos em que a análise das informações constantes do PER/DCOMP mediante
consulta realizada aos sistemas da RFB é suficiente à apuração do crédito, a autoridade
fiscal não é obrigada a proceder à intimação prévia. Tal entendimento é o que prevalece
desde a época em que vigente o art. 7o da IN SRF no 21, de 1997, de teor similar ao
referido art. 76:
PRELIMINAR.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
INEXISTÊNCIA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Não existe obrigação legal
a determinar a realização de intimação ou diligência no curso da análise de processos de
restituição/compensação. A norma do art. 7o, parágrafo único da IN SRF no 21/97
apenas permite a realização de diligências, não configurando obrigação cujo
descumprimento acarrete nulidade do procedimento (Ac. no 1401- 001.873, de
17/05/2017, 1a Seção de Julgamento do CARF, Redator designado Abel Nunes de
Oliveira Neto).
Desta forma, não procedem as alegações de nulidade apresentadas.
Mérito. Parcelas de composição do crédito.
Analisando o despacho decisório e as informações complementares da análise
eletrônica, temos que não foram confirmadas as seguintes parcelas do crédito
informadas no PER/Dcomp:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO - IRRF
De plano, verifica-se que a interessada não apresentou na Manifestação de
Inconformidade qualquer alegação ou justificativa acerca da parcela de IRRF cuja
retenção foi confirmada em DIRF com valor inferior ao declarado no PER/DComp.
Tampouco anexou ao processo comprovante de rendimentos e retenção na fonte emitido
pela fonte pagadora para confirmação da retenção de IRPJ no montante que alega ter em
seu favor. Deste modo, tal parcela não deve compor o direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do AC 2009 da Contribuinte.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

(ii)
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
-
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
Em relação à parcela confirmada parcialmente de estimativa compensada (estimativa de
setembro/2009), verifica-se que sua motivação foi a homologação parcial daquela
compensação, por despacho decisório em que foi apurada a insuficiência de crédito para
compensação:
(...)
Contudo, recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de
Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil – RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dados às estimativas
compensadas, quando a compensação for considerada não declarada e quando ela for
não homologada.
(...)
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (CTN, art.
100). O Parecer Normativo tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação no Diário Oficial da União (Portaria RFB no 1936, de 06 de dezembro de
2018, art. 12).
Assim, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas, razão pela qual deve
ser acrescido à composição do saldo negativo de IRPJ do AC 2009 o valor de R$
699,15, relativo à estimativa objeto de compensação.
Reforma do despacho decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos: •
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 20.812.221,70. Valor na DIPJ: R$ 20.812.221,70.
• Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 23.472.910,63.
• IRPJ devido: R$ 2.660.688,93.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, no valor de R$
699,15;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

Irresignado, a parte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 268/274), sustentando em suma
que (...)”Em manifestação de inconformidade apresentada, a recorrente expôs as razões
pelas quais o despacho decisório que homologaram parcialmente a compensação,
glosando créditos legítimos da recorrente percebe-se facilmente nulo, visto que viola o
princípio da motivação. Referida argumentação partiu do pressuposto de que todas as
informações disponíveis foram prestadas pela ora Recorrente, sobretudo com relação
aos valores constantes das retenções em DIRF.”
Afirma ainda que “(...)Vale lembrar que o despacho decisório, inicialmente,
contemplava os seguintes valores em sua fundamentação:

Sustenta que “(...)A diferença, não localizada é de R$ 42.723,24, a título de IRRF.”
Alega que “(...)Com relação ao mérito, assim se encontra redigida a parte decisória,
somente na parte em que não restou deferida:

Ressalta que “(...)Entretanto a r. decisão menciona que a recorrente deixou de apresentar
comprovantes que confirmassem a retenção de Imposto sobre a Renda Retidos em Fonte
no montante alegado, nos seguintes termos:
”
Argumenta que “(...)Todavia, essa alegação não corresponde à realidade, inclusive
tendo a impugnante demonstrado, nos autos, a existência da retenção no importe de R$
42.723,32. Assim sendo, todos os valores que a recorrente alega ter em seu favor, estão
devidamente apresentados ao processo e encontra-se juntamente à fl n. 118 dos autos.
Vejamos:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

”
Continua afirmando que “(...)Não é preciso muito esforço para se observar que a
recorrente comprova expressamente o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte, no
montante de R$42.723,32. Trata-se da retenção de IT – Fonte, realizada pelo Banco
Bradesco S/A – CNPJ: 60.746.948/0001-12 e se referem a retenção em aplicações
financeiras. A DIPJ reflete todos os valores:
”
Complementa sustentando que “(...) todos os mesmos valores relativos à esse CNPJ já
foram localizados pela DRFB e, totalizam o montante de R$ 509.241,57, conforme
devidamente declarado em PERD/COMP.”
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

Finalmente, requer (...)”que sejam acolhidos seus argumentos, para que seja reformada
parcialmente a r. decisão recorrida, reconhecendo a nulidade ou total improcedência da
glosa de compensação, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE
DE TODOS OS CRÉDITOS TOMADOS, conforme razões aduzidas, como medida de
constitucionalidade, legalidade e justiça.”
É o relatório
VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise
Inicialmente, cumpre destacar que o objeto da presente demanda administrativa
remanesce tão somente no que diz respeito a Imposto de Renda Retido na Fonte informado pelo
contribuinte no PER/Dcomp 41642.52029.300810.1.7.02-4061 (192/209 – PDF), no valor de R$
509.241,57, cuja glosa foi realizada no valor de R$ 42.723,32, tendo em vista que fora informado
em DIRF em divergência com a PER/Dcomp acima citada, o valor a menor de R$ 466.518,25.
Para tanto, vale ressaltar que no que diz respeito à parcela confirmada
parcialmente de estimativa compensada (estimativa de setembro/2009) no despacho decisório, o
Acórdão recorrido contemplou o pleito da recorrente por força do Parecer Normativo
Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo
Secretário da Receita Federal do Brasil – RFB, afirmando que “(...) diante da força vinculante do
disposto no referido Parecer, tem-se por confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa
apurados, independentemente da homologação das compensações declaradas, razão pela qual deve ser
acrescido à composição do saldo negativo de IRPJ do AC 2009 o valor de R$ 699,15, relativo à estimativa
objeto de compensação.”
Sendo assim, se atendo ao mérito da demanda no que diz respeito a glosa de R$
42.723,32 a titulo de IRRF, convém esclarecer que na manifestação de inconformidade, a ora
Recorrente traz a informação de que origem do crédito não homologado decorre da retenção do
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

imposto de renda oriundo de empresa incorporada cuja denominação é Hofmann do Brasil Ltda
(CNPJ 62.609.029/0001-22 - incorporada), incorporação essa ocorrida em 15 de janeiro de 2009.
Por outro lado, embora a retenção aparentemente tenha sido realizada pelo Banco
do Bradesco (CNPJ 60.746.948/0001-12) a titulo de rendimento tributável, os quais foram retido
na fonte os valores de R$ 10.066,44 e R$ 32.656,88, respectivamente, totalizando a quantia exata
de R$ 42.723,32, mesmo valor glosado pela tributação quando da apresentação da PER/DCOMP
realizada pela recorrente Robert Bosch Limitada (CNPJ 45.990.181/0001-89 - comprovante de
retenção e-fls. 118), não resta claro que a quantia pleiteada tenha sido eventualmente aproveitada
em outro período de apuração, restando, portanto, o risco de se ter o reconhecimento em
duplicidade do mesmo direito creditório especialmente porque a operação aqui analisada se trata
de retenção advinda de empresa incorporada a recorrente, razão pela qual a conversão do
presente julgamento em diligência se faz necessário.
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente, voto em converter o
julgamento na realização de diligência para que (i) a autoridade preparadora da Unidade da
Receita Federal do Brasil que jurisdicione a Recorrente elabore Relatório Circunstanciado,
informando a disponibilidade do crédito tributário referente a Imposto de Renda Retido na Fonte
informado pelo contribuinte no PER/Dcomp 41642.52029.300810.1.7.02-4061 (192/209 – PDF),
no valor de R$ 509.241,57, cuja glosa foi realizada no valor de R$ 42.723,32, tendo em vista que
fora informado em DIRF em divergência com a PER/Dcomp acima citada, o valor a menor de
R$ 466.518,25; (ii) seja anexado aos autos o relatório da DIRF da empresa incorporada
(Hofmann do Brasil Ltda - CNPJ 62.609.029/0001-22) para que seja informado se os valores
foram oferecidos a tributação antes ou depois do processo de incorporação e, se tais valores
foram oferecidos a tributação pela empresa incorporada ou pela empresa incorporadora; (iii)
intime a Recorrente para se manifestar sobre o resultado da diligencia no prazo de 30 dias.
Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no
julgamento do Recuso Voluntário em epígrafe.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto em converter o julgamento na realização de diligência para
que:
(i) a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdicione a
Recorrente elabore Relatório Circunstanciado, informando a disponibilidade do crédito
tributário referente a Imposto de Renda Retido na Fonte informado pelo contribuinte no
PER/Dcomp 41642.52029.300810.1.7.02-4061 (192/209 – PDF), no valor de R$
509.241,57, cuja glosa foi realizada no valor de R$ 42.723,32, tendo em vista que fora
informado em DIRF em divergência com a PER/Dcomp acima citada, o valor a menor
de R$ 466.518,25;
(ii) seja anexado aos autos o relatório da DIRF da empresa incorporada (Hofmann do
Brasil Ltda - CNPJ 62.609.029/0001-22) para que seja informado se os valores foram
oferecidos a tributação antes ou depois do processo de incorporação e, se tais valores
foram oferecidos a tributação pela empresa incorporada ou pela empresa incorporadora;
(iii) intime a Recorrente para se manifestar sobre o resultado da diligencia no prazo de
30 dias.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.338 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900687/2013-99

Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no
julgamento do Recuso Voluntário em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 291
DF CARF MF
Original